Tribunal: TJSP
Processo: 1094467-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação revisional de cláusula contratuais – Contrato de financiamento imobiliário – Sentença de improcedência – Razões dissociadas – Apelação não impugna, de modo específico, os fundamentos da sentença que levaram, à luz do conjunto probatório produzido, à improcedência da ação – Impossibilidade – Aplicação do princípio tantum devolutum quantum apelatum – Inteligência do art. 1.010, II e

Ementa:
*Ação revisional de cláusula contratuais – Contrato de financiamento imobiliário – Sentença de improcedência – Razões dissociadas – Apelação não impugna, de modo específico, os fundamentos da sentença que levaram, à luz do conjunto probatório produzido, à improcedência da ação – Impossibilidade – Aplicação do princípio tantum devolutum quantum apelatum – Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC – Precedentes do STJ e deste TJSP – Recurso não conhecido.*